Tribunal: CARF
Processo: 10880.914028/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914028/2011-82
ACÓRDÃO
1301-007.948 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO FORMADO
POR ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DCOMP NÃO HOMOLOGADAS.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. SÚMULA CARF No 177.
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.948 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914028/2011-82
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO,
contra o Acórdão no 16-81.296, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada em face do Despacho Decisório eletrônico no 916064365, referente ao PER/DCOMP
no 25185.47270.310706.1.2.02-0285, de saldo negativo de IRPJ – ano-calendário 2005 (exercício
2006).
O processo administrativo teve início com o Pedido de Restituição no
25185.47270.310706.1.2.02-0285, por meio do qual a Recorrente pleiteou a restituição do saldo
negativo
de
IRPJ
apurado
em
31/12/2005,
no
montante
de
R$
475.433,73.
O crédito informado foi constituído pela soma das retenções na fonte e das estimativas mensais
compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, deduzido o IRPJ devido no exercício.
A autoridade fiscal de origem reconheceu parcialmente o direito creditório,
homologando o valor relativo às retenções de IRRF, mas glosando as estimativas mensais
compensadas com créditos de exercícios anteriores. Argumentou que tais créditos não possuíam
liquidez e certeza, uma vez que se encontravam em discussão administrativa ou sem homologação
definitiva em processos autônomos, não podendo, por isso, integrar o saldo negativo objeto de
restituição.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em
09/05/2011, defendendo a validade das compensações efetuadas e a incorreção da glosa aplicada
pela autoridade fiscal.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.948 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914028/2011-82
3
Sustentou que os valores utilizados na compensação estavam respaldados por
créditos legítimos, devidamente declarados e com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151,
III, do CTN, por se encontrarem sob apreciação em outros processos administrativos ainda não
definitivamente julgados. Assim, a negativa de homologação antecipada, antes da conclusão
desses processos, configuraria afronta ao princípio da segurança jurídica e à vedação ao bis in
idem, uma vez que os mesmos valores poderiam ser objeto de dupla exigência.
A empresa invocou o art. 74 da Lei no 9.430/1996, bem como o art. 4o da Instrução
Normativa SRF no 900/2008, para afirmar que a compensação é direito subjetivo do contribuinte,
sendo a restituição de saldo negativo mero reflexo do confronto entre o imposto devido e as
antecipações realizadas ao longo do exercício. Pleiteou, portanto, o reconhecimento integral do
crédito no valor de R$ 475.433,73.
A 1a Turma da DRJ/São Paulo, por unanimidade, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo apenas o valor de R$ 2.903,37, proveniente do
processo no 10880.914587/2006-25, cuja procedência já havia sido reconhecida pelo CARF e
compensada de ofício pela Receita Federal.
Por outro lado, rejeitou os valores de R$ 1.023,33, R$ 39.521,84 e R$ 498.773,57,
por estarem vinculados, respectivamente, a: (i) parcelamento ativo sem quitação integral; e (ii)
processos administrativos julgados improcedentes, nos quais o direito creditório não foi
reconhecido.
A DRJ afastou, ainda, a alegação de bis in idem, com fundamento no Parecer
PGFN/CAT no 88/2014, que considera legítima a cobrança de valores decorrentes de
compensações não homologadas de estimativas de IRPJ, desde que já configurado o fato gerador
do imposto. Assim, entendeu que a glosa das estimativas não implica duplicidade de cobrança,
mas mera correção da base de cálculo do saldo negativo.
Concluiu, portanto, que o direito creditório não foi comprovado, reformulando o
cálculo e apurando saldo de IRPJ a pagar no valor de R$ 64.833,16, em substituição ao saldo
negativo pleiteado.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.948 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914028/2011-82
4
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/05/2018, mantendo a essência
dos fundamentos expostos na Manifestação de Inconformidade, porém acrescentou novos
elementos jurídicos e argumentos complementares voltados à demonstração da legitimidade das
compensações glosadas.
Inicialmente, afirmou que os créditos utilizados nas DComp’s questionadas
encontram-se com exigibilidade suspensa, seja em razão de parcelamento ativo, seja por estarem
submetidos a impugnações ainda pendentes de julgamento em outros processos administrativos.
Defendeu que, nessas hipóteses, a Administração deve sobrestar o presente processo ou
reconhecer o efeito suspensivo dos créditos até a resolução definitiva das controvérsias, sob pena
de violação ao art. 151, incisos III e VI, do CTN.
A Recorrente também aduziu que parte dos valores glosados foi extinta por
compensação já reconhecida em decisão administrativa definitiva, o que afastaria qualquer
pretensão de cobrança ou glosa posterior, à luz do disposto no art. 156, inciso II, do CTN.
Sustentou, ainda, que a manutenção da glosa resultaria em duplicidade de
exigência tributária, pois os mesmos valores estariam sendo objeto de cobrança tanto nos
processos de compensação não homologadas quanto no presente pedido de restituição,
configurando bis in idem e ofensa aos princípios da segurança jurídica e da legalidade tributária.
Por fim, reforçou a tese de que as estimativas mensais do IRPJ representam
antecipações do imposto devido no ajuste anual, e não débitos autônomos. Assim, eventual não
homologação de compensação deveria ser ajustada no resultado do exercício, e não mediante
glosa direta na apuração do saldo negativo.
Requereu, ao final, o provimento integral do Recurso Voluntário, para que seja
reconhecido o direito ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2005, no valor de
R$ 475.433,73, e homologadas as compensações vinculadas. Subsidiariamente, pleiteou o
sobrestamento do julgamento até a conclusão definitiva dos processos administrativos correlatos.
É o relatório.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.948 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914028/2011-82
5
VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 18/04/2018 (e-fls. 121),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 17/05/2018 (e-fls. 122), por meio de
advogados regularmente habilitados nos autos (e-fls. 142/158).
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2
DO MÉRITO
Pretende a Recorrente a reforma do Acórdão recorrido, que homologou
parcialmente as compensações declaradas no âmbito do PER/DCOMP no
25185.47270.310706.1.2.02-0285, referentes ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005
(exercício 2006), no valor total declarado de R$ 475.433,73.
A controvérsia é objetiva e restringe-se à possibilidade de inclusão, na apuração do
saldo negativo de IRPJ, das estimativas mensais confessadas e compensadas por meio de
Declarações de Compensação (DComp), ainda que pendentes de homologação definitiva ou objeto
de discussão administrativa em outros processos.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa, ao fundamento de
que as compensações não homologadas não atendem aos requisitos de liquidez e certeza exigidos
pelos arts. 170 do CTN e 74 da Lei no 9.430/1996, razão pela qual os valores não poderiam integrar
o saldo negativo pleiteado.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que as estimativas mensais compensadas e
regularmente confessadas mediante DComp não perdem a natureza de antecipações do imposto
anual e, portanto, devem compor o saldo negativo do IRPJ, sob pena de dupla exigência do mesmo
débito. Argumenta que eventual não homologação da compensação enseja cobrança autônoma,
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.948 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914028/2011-82
6
acrescida de multa e juros, no processo de origem, de modo que a exclusão desses valores na
apuração do saldo negativo resultaria em bis in idem tributário.
A argumentação revela-se harmônica com a sistemática de apuração do imposto
sobre a renda. As estimativas mensais, recolhidas em espécie ou liquidadas por compensação,
constituem antecipações do imposto devido no ajuste anual. Assim, a glosa de tais valores na
composição do saldo negativo, quando já submetidos a controle em outro processo
administrativo, implica duplicidade de verificação e afronta ao princípio da coerência e à
segurança jurídica do sistema tributário.
A análise dos elementos probatórios demonstra que as parcelas glosadas
correspondem, efetivamente, a estimativas mensais devidamente declaradas e compensadas,
vinculadas a créditos de períodos anteriores e regularmente confessadas pela contribuinte. Não
há controvérsia quanto à materialidade ou origem dos valores, restringindo-se a divergência à
interpretação jurídica sobre sua inclusão na apuração do saldo negativo.
A jurisprudência do CARF é pacífica e favorável à tese da contribuinte,
reconhecendo que as estimativas mensais compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, ainda que pendentes de
homologação. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula CARF no 177, de caráter
vinculante, aprovada pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em 06/08/2021
(Portaria ME no 12.975/2021):
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400, 1401-
004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
O mesmo raciocínio se aplica às estimativas mensais cuja liquidação se deu por
compensação com crédito objeto de DComp posteriormente não homologada, cujo débito foi
reconhecido pela contribuinte e incluído em parcelamento especial.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.948 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914028/2011-82
7
No caso concreto, a estimativa mensal referente a janeiro/2005, no valor de R$
1.023,33, foi liquidada mediante compensação com saldo negativo apurado no ano-calendário de
2001, por meio da DCOMP no 14914.48472.111006.1.7.02-0977 (Processo Administrativo no
10880.900580/2011-93). Após a ciência do despacho decisório que negou a homologação, a
Recorrente reconheceu o débito e o incluiu em parcelamento nos termos da Lei no 11.941/2009,
consolidado no Processo no 18186.723392/2011-84.
Nessas circunstâncias, seja pela compensação, seja pelo parcelamento, a confissão
das estimativas permanece hígida e preserva integralmente o crédito tributário correspondente, o
qual se torna apto a compor o saldo negativo. Nesse sentido, é elucidativa a lição do i.
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, no voto condutor do Acórdão no 1102-001.556:
“(...)
A confissão das estimativas tem a aptidão automática de gerar crédito tributário oponível
a favor da contribuinte, devendo compor saldo negativo, inclusive, nos casos de
parcelamentos especiais, onde todo o montante do crédito tributário está preservado
pela própria confissão.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas objeto de
parcelamentos, independente das respectivas quitações, uma vez que os débitos fiscais
serão objeto de lançamentos autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da aplicação da
súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas parceladas
administrativamente na formação do saldo negativo do tributo deve ser superado.”
Diante desse cenário, conclui-se que as estimativas mensais compensadas ou
posteriormente parceladas integram o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2005, devendo ser afastada a glosa efetuada pela DRF, corroborada pela DRJ.

| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer
o direito creditório no valor de R$ 475.433,73, homologando as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.948 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914028/2011-82
8
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 241
DF CARF MF
Original